Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JUCIMAR DOS REIS ALMEIDA DA SILVA contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução autuada sob o no 0728239-08.2017.8.07.0001, proposta em desfavor de BENEDITO TEIXEIRA, declarou a nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes praticados nos autos. Em suas razões recursais, impugna o deferimento da gratuidade judiciária. Argui a intempestividade dos embargos à execução e o não preenchimento dos requisitos para admissão do feito. Afirma que não há nulidade da citação, uma vez que foram utilizados todos os meios necessários à citação pessoal. Defende a higidez do título executivo. Sustenta que não se admite a exceção de pré-executividade para conhecimento das matérias alegadas pelo agravado. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comprovante de recolhimento das custas no id 14205708 – p. 2. Por intermédio do despacho de id 14428755, determinou-se a manifestação da parte acerca do parcial não conhecimento do recurso. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 14440264 e seguintes. É o relatório. DECIDO. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, o agravado apresentou embargos à execução (com pedido de reconhecimento de eventual fungibilidade e admissão como exceção de pré-executividade) alegando, entre outras questões, a nulidade da citação por edital realizada. O juízo de origem reconheceu essa nulidade e, sem se debruçar sobre as demais matérias, declarou a nulidade do ato citatório e dos atos processuais praticados após a citação. Consoante salientado no despacho de id 14428755, o agravante suscitou diversas questões no presente agravo (que se assemelha a uma apelação) que não foram objeto de deliberação pelo juízo singular. Dessa forma, a eventual intempestividade dos embargos à execução, o não cabimento dos embargos, a validade do título executivo que aparelha a execução e o não preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade judiciária não podem ser processados diretamente por este e. Tribunal, sob pena de supressão de instância. Precipitar-se ao acertamento das matérias no primeiro grau de jurisdição contraria o próprio o escopo do agravo, que consiste no pedido de reforma da decisão atacada. Ora, sem que haja pronunciamento prévio, não dispõe a parte, inclusive, das razões de fato e de direito sobre as quais se fundará sua impugnação. Colaciono precedentes consentâneos ao entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. RECURSO PRÓPRIO. (...) 2. Diante de matérias não apreciadas pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar acerca delas, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Eventual omissão na decisão judicial desafia recurso próprio, não sendo cabível o agravo de instrumento para supri-la. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.1108775, 07030093020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 23/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUTENTICIDADE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1107328, 20180310038402APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2018, Publicado no DJE: 06/07/2018. Pág.: 141/152) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGI. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO JUÍZO SINGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 01. O fato de existir previsão legal para interpor agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença não afasta a inadmissibilidade do recurso, tendo em vista a efetiva imprescindibilidade de o decisum possuir conteúdo decisório capaz de trazer danos à parte. Ademais, qualquer matéria trazida à apreciação do segundo grau de jurisdição deve ser submetida à análise do primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instancia. 02. Recurso desprovido. (Acórdão n.1099977, 07019094020188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao pleito efetivamente analisado na origem (validade da citação editalícia realizada), o recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Deveras, a irregularidade da citação configura vício insanável, tratando-se de nulidade cominada no artigo 280 do NCPC. Isso porque “tão importante é a citação, como elemento instaurador do indispensável contraditório no processo, que sem ela todo o procedimento se contamina de irreparável nulidade, que impede a sentença de fazer coisa julgada” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. I, 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 552). Conquanto se reconheça a discussão sobre a possibilidade de reconhecimento nos próprios autos mesmo após o trânsito em julgado ou se é necessária, com a formação da coisa julgada, a propositura de demanda rescisória ou de querella nullitatis, o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a doutrina majoritária pátria, tem entendido que a nulidade da citação pode ser reconhecida ex officio e a qualquer tempo: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. PREJUÍZO EVIDENTE. 1(...) 4. O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada. (...) 7. Recurso especial desprovido. (REsp 1625697/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017) Na hipótese, a eventual irregularidade da devolução do mandado de citação por carta, registrando-se o motivo “não procurado” no endereço que corresponde ao do agravado, é questão afeta ao órgão colegiado. Considerando que o imediato prosseguimento do feito tem aptidão de causar prejuízo à parte, especialmente por anular diversos atos processuais praticados (inclusive a constrição de valores), caberá à e. Turma analisar se foi válida ou não a citação realizada. Impõe-se, portanto, a suspensão do curso do processo até o julgamento colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento da execução. Comunique-se o juízo a quo, que deve especialmente manter a constrição dos valores bloqueados. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator